Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). EFEITOS DO RE N° 870.947/SE NÃO MODULADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do STF (RE 870947) e do STJ (REsp 1495146, 1492221, 1495144), em sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, na medida em que a TR não exprime a real variação da inflação.
2. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, tem-se que em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos.
3. Devem os cálculos ser feitos com base no entendimento firmado pela jurisprudência dominante, ou seja, aplicando-se a atualização pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.